Tribunal: STF
Processo: ARE 1324436
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR – Pretensão de recebimento das diferenças decorrentes do pagamento de adicionas de tempo com a inclusão de Adicional de Insalubridade nas base de cálculo determinada pelo Mandado de Segurança Coletivo (0600593-40.2008.8.26.0053), interposto pela Associação de Cabos e Soldados das Polícia Militar do Estado de São Paulo – Recebimento obtido pela demanda a partir de outubro de 2017 – Pretensão da presente demanda de receber o valor anterior a tal período – Sentença de procedência – Recurso da Fazenda que sustenta: (a) sentença extra petita porque concedeu o recálculo nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, quanto o pedido se fundava nos cinco anos anteriores ao início da inclusão determinada; (b) sentença cita petita porque não especificou os índices de correção e juros a ser aplicado em caso de condenação; (c) ausência de interesse processual nos termos do Tema 18 de IRDR do E. TJ SP, diante da ausência de trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que alicerça a ação; (d) incompetência funcional porque a execução do julgado coletivo somente poderia ser realizado na vara que prolatou a decisão; (e) incompetência do juizado da fazenda para conhecer de cumprimento de sentença formada em ação coletiva; (g) ausência de filiação da parte autora à associação que intentou a ação coletiva, conforme Tema de Repercussão Geral do E. STF n. 499; (h) impossibilidade de se incluir adicional de insalubridade na base de cálculo de adicionais temporais pela natureza eventual de tal vantagem – TESES que não se alicerçam conforme voto, com exceção da condenação imposta que foi diversa da pretendida, mas não impõe anulação, mas sim adequação – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, §§ 1º, 3º, 5º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, o qual manteve a sentença que entendeu cabível a ação de cobrança e, no mérito, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrido, seria necessário, induvidosamente, a análise da legislação processual pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências que se mostram incabíveis em sede recursal extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de cobrança. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.428/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 28/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CAUSA DE PEDIR AUTÔNOMA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 844.800/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/03/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MENSALIDADES. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇAO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 775.056/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/06/2016).



    Ressalte-se, por fim, que os dispositivos constitucionais alegados como violados no recurso extraordinário, bem como os paradigmas de repercussão geral trazidos pelo recorrente para defender sua tese tratam de casos de execução provisória contra a Fazenda Pública, razão pela qual não guardam pertinência com o caso dos presentes autos, que trata de uma ação autônoma de cobrança.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente